Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 – A gravidade concreta do crime – armazenar grande quantidade de droga (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além de balança de precisão e quantia em dinheiro – R$ 5.750,00 - e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Ordem denegada.